Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-25.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DÉBITO PRESCRITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA COM MAIS DE 5 ANOS. ART. 43, §1o, CDC. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUIDADE. LEGÍTIMO. RECURSOS AUTORA E RÉU NÃO PROVIDOS.
1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. Caso a dívida possua mais de 5 (cinco) anos, o próprio órgão de proteção ao crédito deve retirar a negativação, independentemente de como está a situação da dívida, conforme inteligência do art. 43, §1o, do CDC.
3. Em regra, os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% do valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do CPC.
4. Embora o art. 85, §8o, do CPC não faça previsão expressa para valores elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o Código de Processo Civil (art. 8o), a jurisprudência desta Corte, excepcionalmente, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo valor fixado com base na regra geral se mostre excessivo.
5. Recursos Autora e Réu não providos.